Tribunal: TJSP
Processo: 2220216-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Insurgência contra o indeferimento de levantamento de dinheiro constrito. Descabimento.

MATÉRIA CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Embargante/recorrente que pretende exaurimento da pretensão antes da r. sentença. Impossibilidade de levantamento de valores no caso concreto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Insurgência contra o indeferimento de levantamento de dinheiro constrito. Descabimento.

MATÉRIA CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Embargante/recorrente que pretende exaurimento da pretensão antes da r. sentença. Impossibilidade de levantamento de valores no caso concreto. Não satisfeitos os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Risco de irreversibilidade, consignando-se que o valor depositado deve permanecer nos autos até decisão com trânsito em julgado da ação principal e dos embargos de terceiro, vedado o levantamento por qualquer das partes.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.